Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-54.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-54.2017.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: WANDERSON ROQUE OLIVEIRA DA COSTA, YURI TEIXEIRA MENDONCA, DEBORA PANTOJA DOS SANTOS, GILCELI LOPES ARANHA, MARA CRISTINA LOPES SILVA ARAUJO, SHEILA AMALIA DA SILVA CARVALHO, MAYARA FRANCIS SANTOS SILVA, ELINE MARIA CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Agravo interno em Apelação cível. Mandado de segurança. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração pelo Município de Igarapé-Açu contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança movido por Wanderson Roque Oliveira da Costa e outros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise do pedido de sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. A análise dos autos confirmou que a questão do sobrestamento não foi suscitada em primeira instância, nem em sede de apelação, configurando inovação recursal em sede de Agravo Interno;

5. Não restando configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020;

·

STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em
Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU,
contra
Acórdão Id. 19940239, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança que lhe move
WANDERSON ROQUE OLIVEIRA DA COSTA e OUTROS
.

Em síntese da demanda, narra a inicial, em decorrência de um termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Igarapé-Açu, este realizou os concursos públicos nº 001/2007, 001/2010 e 001/2016, sendo neste último certame realizado Pregão Presencial para contratação da empresa responsável o que ensejou sua anulação, após a realização do concurso.

Em decorrência da anulação do processo licitatório do certame, foi expedido pela nova gestão municipal o Decreto nº 001/2017, anulando todos os atos de nomeação, sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, razão pela qual foi impetrado o presente Mandado de Segurança objetivando a reintegração dos impetrantes aos cargos para os quais foram nomeados.

Foi proferida sentença concedendo a segurança e declarando nulos os Decretos nº 001/2017 e 050/2017 (Id. 11991515 – pág. 13).

Inconformado, o Município interpôs o Recurso de Apelação, (Id. 11991524), sustentando preliminarmente a perda do objeto ante a edição de decreto anulando o concurso público e as nomeações e, no mérito, a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes às nomeações.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve, acatando o parecer do Ministério Público (Id. 14977750), negou provimento ao recurso mantendo a sentença de origem (Id. 16516493).

Irresignado, o impetrado interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 16897138) defendendo a não obrigatoriedade de instauração de PAD para correção de vício no certame, bem como a necessidade de sobrestamento do feito enquanto não houver decisão da Ação Civil nº 0006533-86.2016.8.14.0021.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Agravo Interno, sendo-lhe negado provimento (Id. 19940239).

Contra este Acórdão, o Município de Igarapé-Açu opôs os presentes
Embargos de Declaração
(Id. 22133656), por omissão quanto à análise do pedido de sobrestamento, que foi considerada inovação recursal, apesar de alegar já ter sido suscitada a quando da instrução processual.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos (Id. 22309292).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

A decisão aclarada manifestou-se expressamente acerca do pedido de sobrestamento:

“(...) Inicialmente, constata-se que a insurgência acerca do sobrestamento do feito não foi suscitada em primeira instância, em momento oportuno e nem mesmo em sede de Apelação.

Cumpre ressaltar que os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da matéria reexaminanda e suas razões devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Desta feita, especificamente em relação ao pedido de sobrestamento, pondero ser insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal. (...)”
(Id. 21977245 – pág. 4)

Com efeito, da análise dos autos, observa-se que em suas informações, o embargante requereu a união das ações que versam sobre a mesma causa de pedir (Id. 11991520 – pág. 4), porém, em nenhum momento requereu o sobrestamento do presente feito.

Ademais, embora tenha sido afastada a continência na sentença de origem, não houve qualquer insurgência do embargante em sede de apelação e, tampouco, foi suscitada no apelo a necessidade de sobrestamento.

Somente em Agravo Interno foi defendida esta tese, configurando-se em inovação recursal, tal como consignado no Acórdão vergastado.

Inexiste, portanto, omissão no julgado já que todos os argumentos suscitados no Interno foram devidamente analisados, inclusive a questão do sobrestamento do feito, que, após o devido exame, foi rechaçado conforme acima já demonstrado.

Verifica-se, pois, que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, Processo Eletrônico DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Não restando configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, e objetivando o embargante, na verdade, rediscutir a matéria devidamente analisada, cumpre a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 26/06/2025